Tribunal: TJSP
Processo: 1032900-39.2024.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REJEIÇÃO.
I. Caso em Exame.
Embargos de declaração opostos contra acórdão em ação de reparação por danos morais, alegando omissão quanto à fixação de honorários advocatícios.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à fixação de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REJEIÇÃO.
I. Caso em Exame.
Embargos de declaração opostos contra acórdão em ação de reparação por danos morais, alegando omissão quanto à fixação de honorários advocatícios.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios. III. Razões de Decidir.
3. O caráter infringente dos embargos é evidente, buscando o embargante a reforma do julgado.
4. Não há omissão quando o julgador expressa os motivos suficientes para sua conclusão, não sendo necessário rebater todas as alegações das partes. IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. A omissão ocorre apenas quando não se examina ponto que deveria ser objeto de pronunciamento. 2. A ausência de arbitramento de honorários na sentença não foi objeto de embargos, operando-se a preclusão, sendo descabida sua majoração em sede recursal.
Legislação Citada: Código de Processo Civil, art. 85, §§1o e 11.